Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718948-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GLEYCE GARCIA COSTA RECORRIDO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada decorre de verba de natureza salarial, uma vez constatada a inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797, 832 e 833, inciso IV e 854 §3o, todos do CPC, ao indeferir o pedido de expedição de ofício à instituição bancária com o fim de se obter informações a respeito da natureza dos valores bloqueados. Sustenta a ocorrência de cerceamento ao direito de ampla defesa, pois nos casos em que a Defensoria Pública atua pela Curadoria Especial, é impossível o contato com a parte, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, direito fundamental da parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no REsp 1925409, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2021. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade aos artigos 797, 832 e 833, inciso IV e 854 §3o, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A uma, porque a medida não se mostra útil ao processo, pois, como bem ressaltou o juízo “o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. (ID 94570676). Desse modo, os julgados colacionados pela agravante têm pouca ou nenhuma valia para a situação dos autos, pois a informação, caso solicitada, chegará aos autos após findo o prazo da impugnação. A duas, porque o bloqueio dos valores depositados na conta corrente da agravante ocorreu em 31/5/2021 (ID 9447335), e sua inércia em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor de R$ 434,54 (quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta.” (ID 28158869 - Pág. 2). Com efeito, o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030